Tribunal: TJDFT
Processo: 0702528-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702528-57.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO TELES DE CAMPOS AGRAVADO: MITSUKO EUNICE MATUDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Carlos Roberto Teles de Campos contra a decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença processo n. 0703468-58.2020.8.07.0001 (12a Vara Cível de Brasília - DF), que deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos do recorrente, até a quitação do débito, proferida nos seguintes termos: 1. Ciente do agravo de instrumento interposto pelo executado Armando Alberto Pereira Lopes contra a decisão de ID 177084827, que, atendendo à decisão proferida pelo E. Desembargador Relator do agravo de instrumento n° 0743295-74.2023.8.07.0000 em sede de antecipação de tutela recursal, determinou a expedição de ofício ao órgão pagador do executado para fins de efetivação da penhora de percentual da sua remuneração mensal. Em uma última análise, portanto, pretende o agravante reverter não apenas a decisão proferida por este Juízo, mas a própria decisão monocrática proferida pelo Relator do agravo de instrumento n° 0743295-74.2023.8.07.0000, interposto pela parte exequente, que também já foi objeto de agravo interno, como noticiado pelo próprio devedor. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, mesmo porque trata-se de mero cumprimento de decisão tomada pela instância superior. Ante a formulação de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, determino, por cautela, que a expedição de ofício ao órgão pagador do executado (ID 177084827, item 1) aguarde a decisão do Relator do AGI interposto por Armando quanto à suspensão ou não dos efeitos da decisão interlocutória agravada. Desde logo, registro que, se indeferida a tutela antecipada recursal, o feito prosseguirá regularmente, com a expedição de ofício ao órgão pagador para que dê início aos descontos, observando-se o demonstrativo de ID 178305407. 2. Afora isso, está pendente de apreciação o pedido de penhora de 30% da remuneração do executado Carlos Roberto Teles de Campos. Lembre-se que este Juízo proporcionou o exercício de prévio contraditório pelo executado Carlos relativamente a essa medida, consoante a decisão de ID 172487358, item 2, mas a parte não se manifestou. Passo, pois, à apreciação do pedido. Colhe-se dos autos que o valor atualizado da dívida é de R$ 230.894,16, conforme os últimos cálculos do credor (ID 178305407). O executado Carlos exerce o cargo de Tenente-Coronel da Polícia Militar do Distrito Federal e percebe remuneração líquida de aproximadamente R$ 12.000,00 (doze mil reais), conforme atestam os contracheques de IDs 164979728 e 164979729, referentes aos meses de maio e junho deste ano, trazidos aos autos pelo próprio devedor. Tomando-se o valor líquido da remuneração da parte executada, e aplicado o percentual de 30% sobre essa base de cálculo, verifica-se que a penhora atingirá a quantia aproximada de R$ 3.631,76. Esse valor se mostra razoável, pois, deduzindo do valor líquido da remuneração esse montante, ainda restará cerca de R$ 8.474,10 para a parte executada manter a sua subsistência e de sua família. Para subsidiar o pedido ora examinado, a parte exequente ainda apresentou o contracheque da esposa do executado Carlos, a Sra. Silvia Lopes Marinho de Campos, que percebe remuneração líquida aproximada de R$ 5.000,00 (ID 170997680). O vínculo havido entre Silvia e Carlos é aventado por aquela nos embargos de terceiro que tramitam sob o n° 0715322-44.2023.8.07.0001. Nesse cenário, se o valor sobejante da remuneração do executado, singularmente considerado, já seria suficiente para prover a subsistência de sua entidade familiar, a soma desse montante com a remuneração mensal do cônjuge virago torna ainda mais robusta a conclusão de que a penhora do percentual indigitado não comprometerá a dignidade do devedor. Assim, defiro o pedido e determino a penhora de 30% sobre a remuneração líquida mensal do executado Carlos Roberto Teles de Campos, até a quitação do débito. Fica a parte executada intimada da penhora com a publicação da presente decisão, eis que possui advogado constituído nos autos. Preclusa a presente decisão, promova a Secretaria a expedição de ofício ao órgão pagador da parte executada para que efetue mensalmente os descontos até o limite do débito exequendo, e deposite os valores mensalmente em conta judicial vinculada a estes autos, com esteio na planilha de ID 178305407. (id 181974923 – grifo nosso). A parte agravante sustenta que as verbas salariais são impenhoráveis, mormente porque o título judicial que ampara a execução estaria eivado de nulidade, pois a concessão da fiança foi feita sem a outorga uxória. Aduz que a discussão acerca da validade da fiança prestada está sendo discutida nos autos dos embargos de terceiro aviados sob n. 0715322-44.2023.8.07.0001. Alega também que a penhora em percentual exorbitante de 30% (trinta) por cento compromete grande parte dos vencimentos da parte e torna inviável a manutenção do núcleo familiar. Defende a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, para revogar ou sustar a decisão. Pede (liminar e mérito) o provimento do recurso para revogar a decisão agravada. Preparo recursal recolhido. Juntou documentos. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora dos proventos de aposentadoria da parte executada, diretamente na fonte, ora agravante, Carlos Roberto Teles de Campos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Constam dos autos originais que a exequente ajuizou ação de rescisão contratual. O e. Juízo julgou procedente o pedido para decretar a rescisão do contrato de locação entre as partes e condenar os réus (Lucio da Silva Athayde, Armando Alberto Pereira Lopes e Carlos Roberto Teles De Campos), solidariamente, aos valores nominais constantes na planilha atualizada de débito, id 59642027, págs. 2 a 4, acrescidos de correção monetária, pelo índice do sistema de cálculo do E. TJDFT, juros de 1% ao mês, desde a data do vencimento de cada parcela, mais multa moratória de 2% sobre o valor de débito e multa compensatória no valor de R$ 3.900,00 (três vezes o valor do aluguel). Deu-se início à fase de cumprimento de sentença em abril de 2022 (id 121224928), com valor do débito atualizado, na época, de R$ R$ 155.211,28. Ocorreu a penhora de 50% de um imóvel pertencente ao ora recorrente, com a determinação de remessa à hasta para alienação integral, garantindo-se ao cônjuge, coproprietário, o dinheiro equivalente de sua cota-parte (decisão de id 140554622). A parte agravante impugnou a penhora no id 148432821, alegando excesso de execução e a impenhorabilidade do bem de família, teses que foram rechaçadas pelo e. Juízo (decisão de id 152783006). O cônjuge (Sra. Silva Lopes Marinho de Campos) opôs embargos de terceiro (processo n. 0715322-44.2023.8.07.0001), ocasião em que o e. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília - DF, em decisão interlocutória de id 155300568, determinou “nos termos do art. 678 do CPC, a suspensão dos atos constritivos relacionados ao imóvel de matrícula no 230295, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, mantendo a parte embargante na posse do bem em questão até o ulterior julgamento final destes embargos de terceiro”, pois “da melhor análise do contrato de ID 154995404, verifico que não consta, do instrumento em questão, nenhuma assinatura da sra. SILVIA LOPES MARINHO DE CAMPOS”. A penhora foi do imóvel, mesmo com a decisão dos embargos de terceiro, foi mantida pelo Juízo, mas os atos expropriatórios foram sobrestados até que se julgue a ação. Percebe-se, da leitura dos atos processuais praticados no processo de origem, que a parte agravante não envidou quaisquer esforços para quitar a obrigação de pagar imposta. Pois bem. Inquestionável que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas (voluntariamente contraídas), e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. Nesse contexto, em que pese existir disposição legal acerca da impenhorabilidade de valores provenientes de salários, vencimentos e proventos, admite-se, nos casos em que não são encontrados bens suficientes para saldar a dívida exequenda, a excepcionalidade da medida se preservado percentual capaz de manter o mínimo existencial do devedor e de sua família. No mesmo sentido, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXECUTADO QUE JÁ SUPORTA PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PODE OCASIONAR PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O Código de Processo Civil expressamente excepciona a penhora da verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o. Todavia, o colendo STJ, interpretando o art. 833, IV, do CPC, entende ser possível a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, tratando-se, no entendimento desse Tribunal, em verdadeira exceção implícita. 3. É necessário, portanto, harmonizar o direito da parte exequente, qual seja, o de ter a execução satisfeita, com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, pois, referido direito, não pode ser utilizado de maneira abusiva para indevidamente obstar a atuação executiva. Em outras palavras, a impenhorabilidade da verba salarial pode ser afastada, diante do comando implícito do art. 833, IV, do CPC, quando ficar demonstrado que a penhora de parcela da verba remuneratória do executado não é capaz de lhe impor situação indigna. [...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371830, 07165182320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 23/9/2021.) Grifou-se. Observa-se que a parte agravante é Tenente-Coronel da reserva. Pelos contracheques apresentados pela própria parte no processo principal, aufere vultosos rendimentos (líquidos da ordem de R$12.000,00, considerando a incidência de descontos diversos - id 164979728, 164979729). Ou seja, a parte aufere renda segura, estável e bem superior à média salarial brasileira. No entanto, o percentual aplicado, de 30% (trinta por cento) revela-se elevado, devendo, por ora, ser reduzido para o valor de 8% (oito) por cento, a fim de não comprometer a subsistência do devedor e de sua família. Assim, razoável, por ora, à míngua de elementos mais consistentes acerca da situação econômica da devedora, admitir e reduzir a penhora para o percentual de 8%(oito por cento) da remuneração bruta da parte agravante, após abatidos os descontos obrigatórios, valor que pode contribuir a minimizar o prejuízo da parte credora, sem onerar excessivamente a devedora. Nesse sentido, colaciono precedente desta 2a Turma Cível decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS DA PARTE EXECUTADA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. VIABILIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA QUANDO NÃO ENCONTRADOS BENS SUFICIENTES PARA SALDAR A DÍVIDA. EXCEPCIONAL CONSTRIÇÃO DE PARCELA DE VERBA SALARIAL, SE PRESERVADO PERCENTUAL CAPAZ À MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RAZOÁVEL A DETERMINAÇÃO DA PENHORA NO COEFICIENTE DE 10% (DEZ POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA DA PARTE DEVEDORA, OBSERVADOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1728741, 07096470620238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, Relator Designado: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com relação à tese da invalidade do contrato de fiança firmado sem a outorga uxória, registre-se que o título que ampara o cumprimento é a sentença condenatória de id 104671817, alterada parcialmente pela decisão de embargos de id 109859028, que condenou a parte agravante solidariamente com os demais devedores a pagar certa quantia ao exequente, e transitou em julgado em 28 de abril de 2022 (id 150252789). A questão está, portanto, sob o manto da preclusão. Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido liminar, tão somente, para reduzir (por ora) a constrição de 30% (trinta por cento) para 8% (oito por cento) da verba salarial bruta da devedora, observados os descontos obrigatórios, sem prejuízo de reanálise após o estabelecimento do contraditório (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator